Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PERÍODO DO TÍTULO. JANEIRO DE 1996 ATÉ MARÇO DE 1997.
1. A Ação Coletiva no 32.159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997.
2. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/1997.
3. O ingresso nos quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em 2000 impede a concessão do benefício alimentação da ação coletiva, pois o título executivo limitou a condenação do Distrito Federal de janeiro de 1996 até março de 1997.
4. Recurso conhecido e não provido.